Tribunal: TJMT
Processo: 1008574-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008574-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA DE JESUS MORAES PACHECO - CPF: 023.078.103-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (IMPETRANTE), TAINARA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 067.979.191-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DANIEL CAMILO FERREIRA ROZO - CPF: 070.417.341-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO - CPF: 608.876.933-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MARTINS LEITE - CPF: 061.202.991-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS - CPF: 060.893.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008574-17.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PACIENTE QUE NÃO OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS ­ – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do art. 312 do CPP ou de motivações abstratas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008574-17.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de TAINARA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta.

Assevera que a paciente foi presa em flagrante, no dia 03/04/2020, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006].

Aduz que a decisão guerreada padece de fundamentação concreta no que tange à garantia da ordem pública, pois a paciente é primária, de bons antecedentes e tem domicílio certo, não indicando
“um único fundamento relacionado à condição pessoal da paciente”
, que é mãe de uma menina de 10 [dez] meses de vida [nascida em 03/06/2019], que se alimenta de leite materno e foi deixada sob os cuidados da avó paterna, que não dispõe de condições para cuidar da neta, pois precisa trabalhar para sobreviver.

Verbera que trata-se de crime cometido sem violência, devendo a sua prisão preventiva ser substituída por cautelares diversas, conforme previsto no Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Pede a concessão da ordem, para que TAINARA seja posta em liberdade, e nesta condição responda a ação penal.

A liminar almejada foi parcialmente deferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem, confirmando a liminar para substituir a constrição cautelar do paciente pelas medidas cautelares já fixadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020